Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014330-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES EVARISTO FRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MONTEIRO FARIAS - CPF: 048.993.251-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MONTEIRO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
INOCORRÊNCIA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PRISÃO IMPERATIVA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que integra organização criminosa articulada e especializada na prática de tráfico de drogas, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa (
TJMT, Enunciado n. 6)
.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ingredi Jucieli Silva Beche
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 97669997:

“
(...) O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 14.4.2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, Lei n. 12.850/13) e tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), prisão decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Afirma que a defesa requereu a substituição da prisão por domiciliar, visto que a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, que dependem de seus cuidados, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo. Igualmente, embora a defesa tenha requerido o relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, o pleito foi negado pelo magistrado singular.

Segundo relata o impetrante, no dia 10 de fevereiro de 2021, o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT declinou da competência em favor da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque os fatos narrados na denúncia foram praticados por organização criminosa e, ao receber os autos, a autoridade apontada como coatora ratificou todos os atos processuais praticados e manteve a prisão preventiva dos acusados.

No entanto, assevera que as decisões combatidas não possuem fundamentação válida, pois mencionam apenas a gravidade em abstrato dos delitos e a suposta periculosidade da favorecida, desconsiderando os seus predicados pessoais.

Ressalta que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e profissão lícita, de modo que conclui que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não correm perigo com a sua liberdade.

Por fim, destaca que a insurgente permanece custodiada há 1 ano e 3 meses, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo e “fere profundamente a legislação pátria, especialmente o comando da lei ordinária 9.303/96, que regulou o prazo máximo de prisão nos crimes organizados”.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ante o excesso de prazo e a ausência dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por medida cautelar diversa “de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo” (Id. 97419454).

Acostou documentos (Id. 97419455 a Id. 97419464)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 97669997).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 99894958), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 99894959 a Id. 99894969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 100454461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Ingredi Jucieli Silva Beche
, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, Lei n. 12.850/13) e tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06),

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva e as posteriores que indeferiram a sua revogação carecem de fundamentação idônea; aduz que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; também que é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas; e que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Consta dos autos que a paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Juína/MT, haja vista as informações de que, juntamente com seu companheiro Ederson Antunes Lopes, estaria envolvida com a traficância de drogas, figurando como um braço da facção criminosa “
Comando Vermelho
” na cidade de Juína/MT.

De acordo com a acusação, a favorecida “
INGREDI, convivente de 1) EDERSON, atua na OrCrim com uma espécie de “primeira dama”, na medida em que, assim como seu convivente, delega atribuições específicas e coordena as atividades dos demais faccionados. Ou seja, a denunciada 2) INGREDI auxilia o denunciado 1) EDERSON na liderança da OrCrim nesta comarca
”.

Diante das informações colhidas durante as investigações policiais, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e de quatro corréus, oportunidade em que requereu a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pleito que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Na ocasião, o magistrado singular destacou que, não obstante a paciente possuísse mandado de prisão em aberto nos autos da ação penal n. 4766-14.2018.811.0025, pela prática de crimes da mesma natureza, encontrava-se foragida, juntamente com o seu companheiro Ederson, mas continuava participando ativamente dos atos da organização criminosa, conforme apurado pela Polícia Civil por meio de conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados Elias Gomes Evaristo Fraga e Luiz Fernando Monteiro Farias.

Pela pertinência, colaciono a seguir a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

“
(...) É cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Nessa perspectiva, também é certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP.

No caso, o Ministério Público denunciou os acusados como incurso nos art. 2o, §4o, inciso I da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa majorada pela participação de adolescente) e art. 33 c/c art. 40 inciso VI ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).

Nessa perspectiva, nota-se que a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, configurando-se, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
“periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, isso porque os acusados se encontram com mandados de prisão em aberto e estão foragidos
.

Nesse ponto, noto que o acusado Ederson se encontra com dois mandados de prisão em aberto pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (autos sob os códigos n. 142232 e 149975). Do mesmo modo,
a acusada Ingredi também ostenta um mandado de prisão em aberto nos autos sob o código n. 141943, pelos mesmos crimes (tráfico de drogas e organização criminosa).

Restou configurado também o
risco à ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Juína, cenário que se alia a aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados, em esquema vinculado ao Comando Vermelho.

Analisando-se os trechos da degravação contida no relatório de degravação do celular dos denunciados Elias Gomes Evaristo Fraga, vulgo “Elias Maluco/Mano Kill e Luiz Fernando Monteiro Farias (relatórios de degravação n. 269/2020, 32/2020 e 49/2020), se confirmados, demonstram que os representados continuam cometendo os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa nesta comarca, cujo teor da degravação sugere que Ederson desempenharia a função de liderança regional da OrCrim. Já
a ré Ingredi é apontada como convivente de Ederson e continuaria participando dos atos da OrCrim.

Em um dos áudios encaminhados o representado Ederson declara: “TEM COMANDO VERMELHO NA CIDADE”, “NÓIS DA FAMÍLIA COMANDO VERMELHO” e se autodeclara como “VOZ FINAL NA CIDADE” .

A acusada Ingredi aparentemente coordenaria a atuação dos demais faccionados no comércio de drogas
. Confira trechos da conversa entre a representada e o acusado Luiz:

“INGREDI: Não tem como você pegar um dinheiro com essa irmã não ai óh, ela tá com o dinheiro desde domingo pra passa e o Bradock nada de pegar esse dinheiro. vai que ela acaba gastando, tendeu! Tem como cê pegar pra mim, fazendo um favor”.

“INGREDI: Ein, depois que terminar os recolhe soma tudo ae o que cê tem de dinheiro e passa pra mim aqui, demoro! Ai você passa pro Kill tudo”.

“INGREDI: Pega o dinheiro da Luh lá”

“INGREDI: Esse daí, cê marca ai o corre de hoje e mais tarde cê me passa”.

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE dos representados. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei
.

Julgado que orienta a questão:

(omissis)

Ante o exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de EDERSON ANTUNES LOPES e
INGREDI JUCIELI SILVA BECHE
, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

EXPEÇAM-SE MANDADOS de PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o BNMP 2.0. (...)
” (Id. 99894968) – destaquei.

Assim, o mandado de prisão foi cumprido no dia 14.4.2020, e, embora a defesa tenha requerido a revogação da medida, a prisão foi mantida pelo juízo 3a Vara da Comarca de Juína/MT, fundado sobretudo na gravidade em concreto dos fatos imputados à insurgente.

Declinada a competência em favor da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a autoridade apontada como coatora ratificou os atos processuais praticados e reforçou a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (Id. 99894966).

De fato, da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que a paciente responde processo criminal pela suposta prática de delitos da mesma natureza (autos n. 4766-14.2018.811.0025), situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, ressalto o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Igualmente, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis da paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo subscritor da prefacial,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

O impetrante sustenta também a ocorrência de
excesso de prazo para a conclusão do processo
, pois a ação penal permanece sem desfecho, aguardando unicamente a realização de diligência requerida pelo Ministério Público, apesar de a paciente estar segregada desde 14.4.2020.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id. 99894958), a peça acusatória foi ofertada em
25.3.2020
e recebida em
14.4.2020
, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva da paciente, e o mandado foi cumprido na mesma data.

No dia
1o.6.2020
, a favorecida postulou a revogação da prisão cautelar, pleito que foi indeferido.

A defesa apresentou resposta à acusação no dia
20.7.2020
.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento nos dias
20.8.2020
,
15.9.2020
e
29.10.2020
, encerrando-se a colheita da prova oral.

Na fase do art. 402 do CPP, “
ante a negativa dos acusados Ingredi Jucieli Silva Beche e Ederson Antunes Lopes de serem os autores dos diálogos degravados dos aparelhos celulares de Elias Gomes Evaristo Fraga e Luiz Fernando Monteiro Farias
”, o Ministério Público requereu a realização de exame pericial de comparação de locutor.

Na decisão proferida no dia
10.2.2021
, o juízo da 3a Vara Criminal de Juína/MT declinou da competência em favor da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Id. 99894964).

Após a manifestação ministerial, em decisão prolatada no dia
15.7.2021
, a autoridade apontada como coatora recebeu os autos, ratificou os atos processuais e deferiu a realização de exame pericial de comparação de locutor, ocasião em que reanalisou e manteve a prisão preventiva da paciente (Id. 99894966).

Do contexto, conquanto a beneficiária esteja segregada há mais de 1 ano e 4 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo por envolver organização criminosa, existindo pluralidade de réus, representados por advogados distintos, inúmeros pedidos de revogação da prisão cautelar, declínio da competência em favor da Vara Especializada, além da necessidade de realização de exame pericial, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. [...] ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive foi realizada a reavaliação acerca da necessidade da prisão cautelar da paciente, que foi motivadamente mantida por decisão proferida em 15.7.2021.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021